Tribunal: TJMT
Processo: 1005524-37.2021.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005524-37.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RAUL AMARAL CAMPOS - CPF: 204.446.808-53 (APELANTE), CRISTIANO ALVES SANTOS - CPF: 621.240.561-15 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INCIDÊNCIA DE IPTU – ÁREA DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL – LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA SOBRE PARCELA DO IMÓVEL – PROPRIEDADE INALTERADA – FATO GERADOR DO IMPOSTO MANTIDO – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que "a restrição à utilização da propriedade referente a área de preservação permanente em parte de imóvel urbano (loteamento) não afasta a incidência do Imposto Predial e Territorial Urbano, uma vez que o fato gerador da exação permanece íntegro, qual seja, a propriedade localizada na zona urbana do Município. Cuida-se de um ônus a ser suportado, o que não gera o cerceamento total da disposição, utilização ou alienação da propriedade, como ocorre, por exemplo, nas desapropriações.” (AgInt no AREsp n. 1.544.906/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 25/5/2020).

2. Se a restrição de domínio não recai sobre a integralidade do imóvel, havendo a possibilidade de utilização de parcela do imóvel, ainda que mínima, não há como afastar a cobrança do imposto.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

RAUL AMARAL CAMPOS

APELADO(S):

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta por
RAUL AMARAL CAMPOS
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, M.M. Francisco Rogério Barros, nos autos dos embargos à execução fiscal n. 1005524-37.2021.8.11.0003, ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, que julgou improcedente o pleito inicial.

Como causa de pedir recursal, em síntese, o apelante alega que “
resta demonstrado que não há que se falar em tributação do bem, pois conforme mencionado pelo juízo de 1º grau no teor da sentença de mérito, ‘embora se constitua numa limitação administrativa, não isenta do IPTU o imóvel, salvo nas hipóteses de total impedimento do domínio útil ou de reconhecimento legal’, como o caso do autos, que ocorrera total impedimento do domínio útil, mesmo que ainda tenha sobre o imóvel uma área de 1,14 hectares livre da zona de unidade de conservação, sendo que essa ínfima porção de terras, equiparada ao montante atribuído pela Z.U.C., qual seja 13,98 hectares, se torna totalmente insuficiente para uso”
.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para ser declarada inexistente a cobrança referente à CDA n. 2627/2020 e desconstituição da quantia penhorada em suas contas bancárias.

Contrarrazões no id. 120157976.

Dispensada a intervenção da d. Procuradoria-Geral de Justiça em observância à súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, c
uida-se de apelação cível interposta por
RAUL AMARAL CAMPOS
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis nos autos dos embargos à execução fiscal n. 1005524-37.2021.8.11.0003 ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, que julgou improcedente o pleito inicial.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação das pretensões recursais.

Extrai-se dos autos principais que
Raul Amaral Campos ajuizou o presente embargos à execução fiscal em desfavor do Estado de Mato Grosso, visando desconstituir a CDA n. 2627/2020 cobrada no executivo fiscal n. 1015875-06.2020.8.11.0003, no valor de
R$ 48.661,03
(quarenta e oito mil seiscentos e sessenta e um reais e três centavos).

Em síntese, sustenta que a cobrança de IPTU é indevida, pois o imóvel faz parte da Zona de Conservação do Município, fato atestado por meio de relatório técnico de inspeção ambiental emitido pela SEMMA (secretaria municipal de meio ambiente de Rondonópolis).

O juízo
a quo
julgou improcedente o pleito inicial, sob a seguinte fundamentação:

“O embargante busca o reconhecimento da inexigibilidade do IPTU que recai sobre o imóvel de matrícula nº 107588, cadastrado na inscrição municipal nº 837687, sob o argumento de que o bem faz parte da Zona de Conservação do Município de Rondonópolis – MT, instituída pela Lei Complementar 043/2006 (Plano Diretor Municipal).

De acordo com o artigo 2º, I, da Lei nº 9.985/2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC, unidade de conservação é o espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção.

As unidades de conservação integrantes do SNUC dividem-se em dois grupos: I - Unidades de Proteção Integral; II - Unidades de Uso Sustentável.

O grupo das unidades de proteção integral é composto pelas seguintes categorias de unidade de conservação (artigo 8º):

I - Estação Ecológica;

II - Reserva Biológica;

III - Parque Nacional;

IV - Monumento Natural;

V - Refúgio de Vida Silvestre.

O grupo das unidades de uso sustentável constituem as seguintes categorias de unidade de conservação (art. 14):

I - Área de Proteção Ambiental;

II - Área de Relevante Interesse Ecológico;

III - Floresta Nacional;

IV - Reserva Extrativista;

V - Reserva de Fauna;

VI – Reserva de Desenvolvimento Sustentável; e

VII - Reserva Particular do Patrimônio Natural.

As unidades de conservação do grupo de proteção integral é considerada zona rural, nos termos do artigo 49, da Lei nº 9.985/00. Logo, incidiria ITR e não IPTU.

Na hipótese, como as partes discutem quanto a incidência ou não de IPTU, entende-se que a unidade de conservação que abrange o imóvel denominado “área 01A”, não integra as unidades de proteção integral, e sim as unidades de uso sustentável.

De acordo com os artigos 2º, XI e 7º, § 2º da Lei nº 9.985/00, as unidades de uso sustentável têm por objetivo “compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais”, o que implica na possibilidade de “exploração do ambiente de maneira a garantir a perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais atributos ecológicos, de forma socialmente justa e economicamente viável”.

Portanto, as unidades de conservação integrantes no grupo de uso sustentável sofre, em princípio, limitação de uso que, embora se constitua numa limitação administrativa, não isenta do IPTU o imóvel, salvo nas hipóteses de total impedimento do domínio útil ou de reconhecimento legal.

No que tange às limitações trazidas pela legislação ambiental, prevalece o entendimento de que apenas aquelas que inviabilizem, em grau absoluto, o uso e a fruição do imóvel é que acarretam a inexigibilidade do IPTU, ao passo de que se a restrição permitir o exercício do direito de propriedade, ainda que de forma limitada, o imposto é devido.

[...]

No caso dos autos, o Relatório Técnico de Inspeção Ambiental 069/NAVUC/2020 aponta que o imóvel denominado “área 01A” apresenta área de 139.839,668 m2 (13,98 hectares) e que sobrepõe parcialmente Zona de Unidade de Conservação do Município de Rondonópolis, conforme “análise realizada através de alocação da base das Zonas de Interesse Ambiental da prefeitura municipal de Rondonópolis, conforme o mapa de Macrozoneamento Ambiental, instituído pela Lei Complementar 043/2006 (Plano Diretor Municipal), e o perímetro da área 01A, onde é possível notar apenas pequena porção fora dos limites da Zona de Unidade de Conservação (cerca de 1,14 hectares)” (id. 50893129 - Pág. 4).

Na hipótese, além de parte do imóvel não integrar a unidade de conservação, as provas coligadas aos autos não demonstram a total impossibilidade de utilização do imóvel por seu proprietário/embargante.

Portanto, não ficou suficientemente comprovada a privação, em grau absoluto, dos atributos de uso e fruição do imóvel do embargante, o que leva à conclusão de que o IPTU cobrado é exigível.”

Irresignado com a sentença, a parte apelante interpôs o presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise da apelação.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à exigibilidade do IPTU cobrado na CDA n. 2627/2020, relativo ao imóvel de matrícula n. 107588, cadastrado na inscrição municipal nº 837687, por estar parcialmente dentro em zona de unidade de conservação.

Em que pese as alegações da parte apelante, a sentença é irretocável.

Como é cediço, o fato gerador do imposto cobrado é a propriedade do imóvel, domínio útil ou posse de imóvel localizado na área urbana, nos termos do art. 32 do Código Tributário Nacional:

“
Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.

§ 1º Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei municipal; observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público:

I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;

II - abastecimento de água;

III - sistema de esgotos sanitários;

IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar;

V - escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros do imóvel considerado.

§ 2º A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas nos termos do parágrafo anterior.

Por sua vez, o Código Tributário do Município de Rondonópolis, estabelecido pela Lei Municipal n. 1800/1990, reproduz majoritariamente o estatuto nacional, como se vê:

“Art. 4º Para os efeitos desse Imposto, considera-se zona urbana a definida e delimitada em Lei Municipal onde existam pelo menos dois dos seguintes melhoramentos, construídos ou mantidos pelo Poder Público:

I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;

II - abastecimento de água;

III - sistema de esgotos sanitários;

IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento, para a distribuição domiciliar;

V - escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros do imóvel considerado.

§ 1º Consideram-se também zona urbana as áreas urbanizáveis ou de expansão urbana, definidas e delimitadas em Lei Municipal, constantes de Loteamentos aprovados pela Prefeitura e destinados à habitação, indústria ou comércio, mesmo que localizados fora da zona definida nos termos do caput deste Artigo.

§ 2º O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana incide sobre o imóvel que, localizado fora da zona urbana, seja comprovadamente utilizado como sítio de recreio e no qual a eventual produção se destine a comércio.

Co
m efeito, a propriedade do imóvel é incontroversa, não podendo se confundir essa com a restrição administrativa sobre o domínio, pois tal fato não afasta o fato gerador da exação tributária.

Em que pese a Administração Pública tenha imposto limitação de uso sobre o domínio do imóvel, com apenas 1,14 hectares fora da Zona de Interesse Ambiental em relação à totalidade de 13,98 hectares, conforme Relatório Técnico de Inspeção Ambiental
069/NAVUC/2020 (id. 120157531),
é certo que somente nas hipóteses de total impedimento do domínio útil ou de isenção legal é que não poderá ser exigido o IPTU.

Nesse norte é o entendimento jurisprudencial pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IPTU. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. LIMITAÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL INATACADO. SÚMULA 126/STF. APLICAÇÃO 1. Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que conheceu do Agravo para não conhecer do Recurso Especial por incidência das Súmulas 126 e 211/STJ.

2. O acórdão da Apelação concluiu pela incidência do imposto nos imóveis situados em área de preservação permanente - com ânimo nos princípios da função social da propriedade, da preservação e conservação do meio ambiente e da supremacia do interesse público sobre o particular -, porque há apenas limitação administrativa ao domínio, e não supressão do direito de propriedade.

3. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "não há que se falar em usurpação de competência do Superior Tribunal de Justiça quando o Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, adentra no mérito do recurso". O Tribunal reclamado realizou o juízo de admissibilidade do Recurso Especial nos limites contidos no art. 1.030 do CPC, inexistindo a suscitada usurpação de competência desta Corte Superior.

4. É inviável analisar a tese defendida no Agravo Interno de que a área de preservação permanente afeta todo o imóvel pertencente ao agravante e de que por esse motivo se discute a não incidência do imposto.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que "a restrição à utilização da propriedade referente a área de preservação permanente em parte de imóvel urbano (loteamento) não afasta a incidência do Imposto Predial e Territorial Urbano, uma vez que o fato gerador da exação permanece íntegro, qual seja, a propriedade localizada na zona urbana do Município. Cuida-se de um ônus a ser suportado, o que não gera o cerceamento total da disposição, utilização ou alienação da propriedade, como ocorre, por exemplo, nas desapropriações
".(REsp 1.128.981/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 25.3.2010) e ainda: REsp 1.027.051/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Relator (a) p/ Acórdão-Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17.5.2011;

AgRg no REsp 1.469.057/AC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.10.2014; REsp 1.482.184/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.3.2015; REsp 1.696.909/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.12.2017 5. Sem razões para a modificação do decisum presidencial. Existindo fundamento de índole constitucional, suficiente para a manutenção do acórdão recorrido, cabia à parte recorrente a interposição do imprescindível Recurso Extraordinário, de modo a desconstituí-lo.

Ausente essa providência, o conhecimento do Especial esbarra no óbice da Súmula 126/STJ, segundo a qual "É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta-se em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário". Precedentes do STJ.

6. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.544.906/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 25/5/2020.)
(g.n.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
ISENÇÃO TRIBUTÁRIA DO IMÓVEL POR ESTAR LOCALIZADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA QUE NÃO ALTERA O DIREITO DE PROPRIEDADE. PEDIDO ADMINISTRATIVO QUE NÃO AFASTA O FATO GERADOR DO IMPOSTO E OS EFEITOS DE TRIBUTAÇÃO.
MANUTENÇÃO DA COBRANÇA. ART. 1.228 DO CC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.

1. A controvérsia diz respeito à suposta necessidade de ser reconhecida a isenção tributária sobre o imóvel em questão por tratar-se de área de preservação ambiental.

2. O acórdão recorrido consignou: "II.3. Da isenção tributária (...)

No tocante ao tema da isenção, neste caso em análise, não cabe tratar sobre a exigibilidade do pedido administrativo em si, mas sim sobre a propriedade do imóvel à época do fato gerador tributário.

Isto porque, a isenção tributária é admitida quando se vislumbram todas as circunstâncias que autorizam a diferenciação entre o sujeito passivo e os demais contribuintes. Outrossim, dispõe o art. 324 do Código Tributário Municipal, acerca do pleito de isenção:

(...) Sendo assim, resta claro que a limitação administrativa não interfere no direito de propriedade, mas, tão-somente, impõe obrigações ao proprietário. Como bem destacado no decisum, 'os créditos executados nos autos são decorrentes de dívida de IPTU. Nos termos do artigo 32 do Código Tributário Nacional, o fato gerador do IPTU é a propriedade, o domínio útil ou a posse do bem imóvel, razão pela qual o contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou possuidor a qualquer título. No caso dos autos, o embargante, por ser proprietário do imóvel na data do fato gerador do IPTU, situação concreta não questionada, é o contribuinte do imposto, situação que em nada se modifica pelo fato de existir a restrição administrativa. Como bem destacado pelo Município embargado, não se pode confundir propriedade com restrição administrativa, pois esta não afasta o fato gerador do imposto e a titularidade para efeitos de tributação, pois, ausente exceção expressa em lei. Resta claro, assim, que a exação tributária em questão não é definida pela utilidade do imóvel, mas sim pela propriedade. Portanto, tendo havido o fato gerador, resta hígida a cobrança do imposto em execução' (mov. 44.1)(destaquei). (...)

Destarte, não merece reforma a sentença que concluiu pela responsabilidade da parte apelante quanto ao tributo, devendo assim, ser desprovido o apelo da parte embargante" (fls. 186-191, e-STJ).

3. Quanto à alegada ofensa ao art. 1.228 do CC, o Recurso Especial não ultrapassa a admissibilidade, ante o óbice da Súmula 211 do STJ.

Isso porque, para que se configure o prequestionamento, não basta que o recorrente devolva a questão controvertida para o Tribunal, é necessário que a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal indicada, bem como que seja exercido juízo de valor sobre os dispositivos legais indicados e a tese recursal a eles vinculada, interpretando-se a sua aplicação ou não ao caso concreto. Nesse contexto, por simples cotejo das razões recursais e dos fundamentos do acórdão, percebe-se que a tese recursal vinculada aos dispositivos tidos como violados não foi apreciada no voto condutor, nem sequer de modo implícito, não tendo servido de base à conclusão adotada pelo Tribunal de origem.

4. Recurso Especial não conhecido.

(REsp n. 1.801.830/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/5/2019, DJe de 21/5/2019.) (g.n.)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. IPTU. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. LEGALIDADE.
RESTRIÇÃO À UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL QUE NÃO DESNATURA A OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO TRIBUTO. PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE LEI ISENTIVA.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. "Segundo o acórdão recorrido, não há lei prevendo o favor legal para a situação dos autos, fundamento bastante para manter o decisum, pois o artigo 150, § 6º, da Constituição Federal, bem como o artigo 176 do Código Tributário Nacional exigem lei específica para a concessão de isenção tributária". (REsp 1.128.981/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe 25/03/2010) 2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.469.057/AC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/10/2014, DJe de 20/10/2014.) (g.n.)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. IPTU. LOTEAMENTO.
INCIDÊNCIA SOBRE ÁREA DE IMÓVEL URBANO DENOMINADA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. LEGALIDADE. RESTRIÇÃO À UTILIZAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL QUE NÃO DESNATURA A OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO TRIBUTO. PROPRIEDADE. LIMITAÇÃO DE NATUREZA RELATIVA. AUSÊNCIA DE LEI ISENTIVA.

1. Hipótese em que se questiona a violação do artigo 32, I e II, do CTN, e dos

artigos 5º, I, II, XXII, 156, § 1º, II, da Constituição Federal, ao argumento de

que não deve incidir IPTU sobre área de preservação permanente interna a

empreendimento imobiliário urbano.

2. Não se conhece do recurso especial por violação a dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que dispõe o artigo 102, III, da Constituição Federal.

3. A restrição à utilização da propriedade referente a área de preservação

permanente em parte de imóvel urbano (loteamento) não afasta a incidência do

Imposto Predial e Territorial Urbano, uma vez que o fato gerador da exação permanece íntegro, qual seja, a propriedade localizada na zona urbana do município. Cuida-se de um ônus a ser suportado, o que não gera o cerceamento total da disposição, utilização ou alienação da propriedade, como ocorre, por exemplo, nas desapropriações. Aliás, no caso dos autos, a limitação não tem caráter absoluto, pois poderá haver exploração da área mediante prévia autorização da Secretaria do Meio Ambiente do município.

4.
Na verdade, a limitação de fração da propriedade urbana por força do reconhecimento de área de preservação permanente, por si só, não conduz à violação do artigo 32 do CTN, que trata do fato gerador do tributo. O não pagamento da exação sobre certa fração da propriedade urbana é questão a ser dirimida também à luz da isenção e da base de cálculo do tributo, a exemplo do que se tem feito no tema envolvendo o ITR sobre áreas de preservação permanente, pois, para esta situação, por exemplo, há lei federal permitindo a

exclusão de áreas da sua base de cálculo (artigo 10, § 1º, II, "a" e "b", da Lei

9.393/96).

5. Segundo o acórdão recorrido, não há lei prevendo o favor legal para a situação dos autos, fundamento bastante para manter o decisum, pois o artigo 150, § 6º da Constituição Federal, bem como o artigo 176 do Código Tributário Nacional exigem lei específica para a concessão de isenção tributária. Confiram-se: REsp 939.709/DF, Primeira Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 27.2.2008; RMS 22.371/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ de 24.5.2007; REsp 582.055/RN, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe de 18.4.2008; RMS 24.854/PE, Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 8.11.2007.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido. (REsp 1.128.981/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe 25/03/2010) (g.n.)

Delineado esse cenário, não se vislumbra qualquer regramento ou lei municipal que conceda isenção em decorrência da restrição à utilização de parte do imóvel, razão pela qual não como ser afastado o imposto cobrado.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em observância ao art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023